Tribunal: CARF
Processo: 13888.001192/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001192/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.646 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MONTERINI, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ATO
DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Mero erro de escrita não tem o condão de tornar nulo o Despacho Decisório e o
Ato Declaratório Executivo de Exclusão, quando seus fundamentos estão
perfeitamente coerentes com a norma legal referenciada.
SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. NÃO CONTESTAÇÃO. EXCLUSÃO.
A contribuinte não apresentou nenhum argumento contra a acusação fiscal,
assim, presume-se verdadeira a situação fática apontada como fundamento para
a exclusão, ou seja que exercia atividade de locação de mão-de-obra, vedada a
optantes do SIMPLES Federal, de modo que a exclusão deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001192/2009-21
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001192/2009-21

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-30.477, de 10 de agosto de
2010, da 6a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES Federal).
A exclusão teve origem na Representação n° 0058/2009 (e-fls. 4-64) encaminhada
por Auditor Fiscal da Previdência Social que em execução de trabalho de análise de
requerimento de restituição da contribuinte alegou que a mesma prestava serviços contínuos,
com faturamentos quinzenais, por horas trabalhadas, o que caracterizaria cessão de mão de obra,
atividade vedada a optantes do SIMPLES.
Com base na Representação n° 0058/2009 a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Piracicaba exarou o Despacho Decisório DRF/PCA n° 610, de 11 de maio de 2009 (e-
fl.s 92-97) onde concluiu que restou caracterizado o exercício de locação de mão de obra pela
contribuinte, atividade vedada a optantes do SIMPLES e decidiu pela exclusão da contribuinte
do regime simplificado.
A exclusão foi formalizada por meio do ADE – Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA n° 30, de 19 de maio de 2009 (e-fl. 98), com efeito a partir de 01/01/2002.
Contra o ADE a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que a Representação foi instaurada para analisar o período de 27/03/1997 a 31/12/2005
em que sua exclusão teria sido determinada por ultrapassar os limites de receita bruta permitidos.
Continua, afirmando que em 01/01/2007 voltou a optar pelo SIMPLES e foi excluída novamente
do sistema simplificado por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 102/2007, porém
que o período anterior de permanência no SIMPLES de 27/03/1997 a 31/12/2005 não teria sido
analisado naquele Ato Declaratório, cabendo sua análise por esta manifestação.
Aduziu que o Despacho Decisório confundiu-se ao atribuir e fundamentar a
motivação do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 30/2009, e que o motivo relatado seria
alheio à causa relatada, uma vez que se trataria de excesso de receita bruta a optantes do
SIMPLES.
A 6a Turma da DRJ/RPO entendeu que a contribuinte equivocou-se ao apresentar
seus argumentos contra o Despacho Decisório DRF/PCA n° 610 e o Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA n° 30., conforme consta do excerto do voto condutor do acórdão, abaixo transcrito:
[...]
Inicialmente, cumpre esclarecer que o ADE em questão não se refere a exclusão
pelo motivo de ter ultrapassado o limite de receita bruta, como aventado pela
manifestante. Os dispositivos legais nele inseridos e no respectivo despacho
decisório referem-se, única e exclusivamente, ao exercício de atividade vedada -
locação/cessão de mão-de-obra.
Foi devidamente explicitado no despacho que a manifestante foi optante do
Simples Federal entre 27/03/1997 e 31/12/2005, quando houve sua exclusão por
ultrapassar os limites de Receita Bruta permitida para a permanência no
Simples, a partir de 2005. Além disso, foi informado no referido despacho que a
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001192/2009-21

empresa ingressou novamente em 01/01/2007, sendo excluída pelo ADE
DRF/Piracicaba n° 102/2007. Ficou claro, ainda, que o período de opção
anterior à primeira exclusão, entre 27/03/1997 e 31/12/2005, não foram
analisados naquele processo, ensejando a representação contida no despacho
decisório n° 610, de 2009, que deu origem ao ADE ora questionado.
Assim, relativamente ao presente processo, cabe analisar o período de 1997 a
2005, em que a manifestante, estando incluída no Simples, incorreu no exercício
da atividade vedada - locação/cessão de mão-de-obra.
[...]
Analisando o mérito, a 6a Turma da DRJ/RPO concluiu que em diferentemente
das alegações da Recorrente de que somente teria sido excluída por ultrapassar o limite de receita
bruta, a exclusão ocorreu com o fundamento de que a contribuinte exercia a atividade de
prestação de serviços com locação/cessão de mão-de-obra, o que acarretaria sua exclusão do
SIMPLES Federal, com efeitos a partir de 01/01/2002.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 22/10/2010 (e-fl. 140).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 22/11/2010 (e-fls. 142-151), onde alega descompasso entre a fundamentação e a
decisão no Despacho Decisório DRF/PCA n° 610, e que o v. acórdão não teria corrigido a
incongruência. A divergência apontada pela Recorrente é em relação aos efeitos da exclusão, que
na fundamentação constou como 01/01/2005 e na decisão 01/01/2002.
Com base nisso defende a nulidade do Despacho Decisório e o Ato Declaratório
de exclusão.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES teve origem em Representação
encaminhada por Auditor Fiscal da Previdência Social que foi analisada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Piracicaba, tendo sido exarado o Despacho Decisório DRF/PCA n°
610, de 11 de maio de 2009, onde concluiu-se que restou caracterizado o exercício de locação de
mão de obra pela contribuinte, atividade vedada a optantes do SIMPLES e decidiu-se pela
exclusão da contribuinte do regime simplificado.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001192/2009-21

A exclusão foi formalizada por meio do ADE – Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA n° 30, de 19 de maio de 2009 (e-fl. 98), com efeito a partir de 01/01/2002.
A exclusão foi mantida pela 6a Turma da DRJ/RPO, que entendeu que a
Recorrente não contestou o motivo da exclusão informado no ADE – Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA n° 30, qual seja o exercício de atividade de locação de mão de obra, atividade vedada
a optantes do SIMPLES.
No recurso voluntário a Recorrente não contesta a acusação fiscal de exercício de
atividade vedada, apenas defende que o Despacho Decisório DRF/PCA n° 610 seria nulo pela
divergência entre a fundamentação e a decisão quanto aos efeitos da exclusão e em consequência
seria nulo o Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 30.
Não assiste razão á Recorrente.
O que ocorreu foi mero erro de escrita, excusável portanto. Explico.
No Despacho Decisório DRF/PCA n° 610 a autoridade administrativa informou
como fundamentação para a exclusão de ofício e efeitos da exclusão os arts. 23 e 24 da Instrução
Normativa SRF n° 608/2006 abaixo reproduzidos:
EXCLUSÃO DE OFÍCIO
Art. 23. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2o do art. 22, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
[...]
Parágrafo único. A exclusão de ofício dar-se-á mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE) da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que
jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo administrativo fiscal da União, de
que trata o Decreto no 70.235, de 1972.
EFEITOS DA EXCLUSÃO
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23
surtirá efeito:
[...]
§ 1o Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos III a XIII e
XVI a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de
2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31
de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (grifei).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001192/2009-21

O erro apontado pela Recorrente foi no seguinte trecho do despacho decisório
quanto a data de início da exclusão:
Assim sendo, considerando que houve a inclusão no Simples Federal com efeitos a
partir de 01/01/2005, proponho a emissão de ADE de exclusão com efeitos retroativos a
esta data. (grifei)
Trata-se de mero erro de escrita, uma vez que a Recorrente foi optante do
SIMPLES entre 27/03/1997 a 31/12/2005, incidiu na vedação prevista na alínea “e” do inciso XI
do art. 20, a situação excludente ocorreu até 31 de dezembro de 2001 (conforme relatado na
Representação) e a exclusão ocorreu em 19 de mio de 2009, portanto enquadrando-se no
disposto no inciso II, § 1o do art. 24 da Instrução Normativa SRF n° 608/2006.
Assim, os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/01/2002, conforme consta
na decisão do Despacho Decisório DRF/PCA n° 610 e no ADE – Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA n° 30.
Assim afasto a arguição de nulidade do ADE.
Quanto ao mérito, a Recorrente não apresentou nenhum argumento contra a
acusação fiscal, assim, presume-se verdadeira a situação fática não contestada, ou seja que
exercia atividade de locação de mão-de-obra, vedada a optantes do SIMPLES Federal, de modo
que a exclusão deve ser mantida.
Por todo o acima exposto voto em afastar a arguição de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital